Tribunal: TJSP
Processo: 2338009-21.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Títulos de Crédito
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
da a medida em outro processo.

RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2338009-21.2023.8.26.0000; Relator (a): Nelson Jorge Júnior; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/03/2024; Data de Registro: 15/03/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Títulos de Crédito

Relator(a):

Nelson Jorge Júnior

Comarca:

São José do Rio Preto

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

15/03/2024

Data de publicação:

15/03/2024

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL- PENHORA DE FATURAMENTO BRUTO- MENOR ONEROSIDADE DO DEVEDOR- MÁXIMO INTERESSE DO CREDOR
– Execução – Penhora de faturamento – Medida que encontra respaldo legal e jurisprudencial, quando fixada em percentual que propicia o atendimento à função social da empresa e a continuidade de sua atividade – Possibilidade – Inteligência do art. 866 do diploma

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL- PENHORA DE FATURAMENTO BRUTO- MENOR ONEROSIDADE DO DEVEDOR- MÁXIMO INTERESSE DO CREDOR
– Execução – Penhora de faturamento – Medida que encontra respaldo legal e jurisprudencial, quando fixada em percentual que propicia o atendimento à função social da empresa e a continuidade de sua atividade – Possibilidade – Inteligência do art. 866 do diploma processual:

– Possível o deferimento da penhora de faturamento de empresa, prevista no art. 866 do CPC, quando fixada em percentual que propicia o atendimento à função social da empresa e a continuidade de sua atividade. Na espécie, o percentual não se revela excessivo, tampouco há abusividade pelo mero fato de recair sobre o faturamento bruto, e não líquido. Ao revés, incumbia à parte interessada a demonstração de prejuízo concreto e risco à continuidade de suas atividades, não bastando a mera alegação de que também implementada a medida em outro processo.

RECURSO NÃO PROVIDO.